Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702304-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: GRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA PINHEIRO FRANCO AGRAVADO: FIDEL MARCA VASQUEZ DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Pinheiro Franco, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0715330-88.2018.8.07.0003, indeferiu diversos requerimentos executivos e determinado o retorno dos autos para o arquivamento provisório. Eis a r. decisão agravada: “I) Nada a prover acerca do pedido de inclusão do nome do executado no SERASAJUD, visto que já fora realizado. II) Nada a prover acerca do pedido de bloqueio da chave PIX, visto que referida funcionalidade não existe no SISBAJUD. III) Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte, a nova ordem processual civil inaugurou, no inciso IV do art. 139, a possibilidade de o juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, que, segundo Enunciado n. 48 da Escola Nacional da Magistratura (Enfam), “traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença” Todavia, tais medidas não podem se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana, além de dever observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência. E, em se tratando de execução para satisfação de crédito, a mesma razoabilidade e proporcionalidade deve ser seguida no tocante às medidas coercitivas disponíveis ao juiz, mormente quando a jurisprudência há muito reconheceu não ser possível a prisão por dívida (exceto quando se tratar de verba alimentícia), entendendo que não deve prevalecer o direito à percepção do crédito em detrimento a garantia fundamental do devedor (naquele caso, a liberdade) para cumprimento da obrigação, de modo que o executado responde pelo crédito com todos os seus bens presentes e futuros, segundo estabelece o art. 789 do CPC. Nessas condições, não se revela proporcional, no presente caso, bloquear a CNH da parte devedora, pois tal medida tem potencial para comprometer o direito de ir e vir da parte devedora, bem como violar o devido processo legal, além de afrontar a dignidade da pessoa humana. Assim, uma vez reconhecida a potencial afronta a tais preceitos constitucionais, o ato se torna desarrazoado e desproporcional ainda que a atividade desenvolvida pela executada não lhe exija a prática de direção de veículo. Ademais, verifica-se que as medidas não têm qualquer relação com o fato de a exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável parte executada, além de que, ainda que sejam determinadas, não auxiliarão nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. IV) Quanto às demais pesquisas requeridas, todas já foram realizadas e restaram infrutíferas. Ademais, incumbe ao credor indicar bens do devedor e não transferir o referido ônus ao Judiciário. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante sustenta que o demandado permanece inadimplente há anos, não indica bens à penhora e não demonstra qualquer intenção de satisfazer o débito, cujo valor atualizado seria de R$ 5.238,14, conforme cálculo do sistema JurisCalc/TJDFT. Alega que a última tentativa de penhora on-line via SISBAJUD teria ocorrido em 2022, há mais de três anos, de modo que seria necessária a renovação das diligências, considerando a evolução das movimentações financeiras e a dinâmica patrimonial do executado. Afirma ter requerido ao juízo de origem a realização de diversas medidas executivas típicas e atípicas, entre elas: penhora via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; pesquisa e bloqueio das chaves PIX do executado; pesquisa de cartões de crédito e informações correlatas; pesquisas patrimoniais em RENAJUD, INFOJUD, CCS-Bacen, SNIPER/CNIB, ARISP e SIEL; além das medidas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, sob o argumento de que o demandado seria estrangeiro (boliviano), o que aumentaria o risco de evasão. A agravante afirma que o juízo de primeiro grau teria incorrido em erro ao indeferir tais medidas. Sustenta que o magistrado teria afirmado, equivocadamente, que “a funcionalidade (de bloqueio de chaves PIX) não existe no SISBAJUD”, além de ter concluído que todas as pesquisas já teriam sido realizadas, embora a última pesquisa via SISBAJUD datasse de 2022 e não houvesse registro de pesquisas sobre cartões de crédito ou sistemas como SNIPER e CNIB. Aduz que o indeferimento das medidas atípicas, sob fundamentação genérica de afronta à dignidade humana, não teria observado a jurisprudência do STJ, que admitiria tais medidas quando atendidos os critérios de proporcionalidade e subsidiariedade. A agravante argumenta que exigir do credor a indicação de bens, sem a utilização dos mecanismos de consulta disponíveis ao Poder Judiciário, contrariaria o modelo cooperativo do CPC/2015. Refere-se a jurisprudência sobre a necessidade de renovação periódica das diligências executivas e sobre a legitimidade da chamada penhora “teimosinha”. Requer, assim, o deferimento de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata renovação das tentativas de bloqueio via SISBAJUD, bem como as demais pesquisas patrimoniais elencadas. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator quando demonstrados, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em análise, fazendo-se um juízo de cognição sumária, próprio da apreciação liminar, em tese, não se verifica demonstrado o perigo da demora. Conforme se extrai dos autos, o crédito encontra-se preservado, inexistindo notícia de algum ato processual que conduza à extinção do processo executivo ou que sinalize iminente prescrição. Tampouco se observa situação concreta que indique risco de dano irreparável neste momento processual. Ademais, a matéria devolvida se insere em contexto que permite aguardar o julgamento de mérito pelo órgão colegiado, especialmente considerando que o agravo de instrumento possui tramitação célere. Ausente, portanto, em sede de cognição superficial, requisito autorizador da medida urgente, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator